Tribunal: TJSP
Processo: 2161539-43.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de procedimento comum. Decisão agravada que deferiu o pedido de tutela de urgência, para o fim de determinar, ao Banco corréu, que os descontos dos empréstimos levados a efeito pela instituição bancária sejam limitados em 30% dos vencimentos líquidos mensais da autora, abstendo-se de incluir seu nome nos cadastros do SERASA/SCPC. Inconformismo do banco réu. Pretensão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de procedimento comum. Decisão agravada que deferiu o pedido de tutela de urgência, para o fim de determinar, ao Banco corréu, que os descontos dos empréstimos levados a efeito pela instituição bancária sejam limitados em 30% dos vencimentos líquidos mensais da autora, abstendo-se de incluir seu nome nos cadastros do SERASA/SCPC. Inconformismo do banco réu. Pretensão de reforma da decisão. Com parcial razão. Impossibilidade de aplicação, por analogia, da limitação legal de 30% para os empréstimos com desconto em conta corrente, como no caso "sub judice", por se tratar de modalidade diversa do empréstimo consignado. Entendimento atual do STJ. Quanto ao pedido de redução da multa, noto que esta não foi fixada. Assim, não há que se falar em redução. Decisão reformada. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036268
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2161539-43.2020.8.26.0000, da Comarca de Itajobi, em que é agravante BANCO
DO BRASIL S/A, é agravada ANGELA HELENA GAINO BIANCHI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E CORREIA LIMA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2161539-43.2020.8.26.0000 -Voto no 22124
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de procedimento
comum. Decisão agravada que deferiu o pedido de tutela de
urgência, para o fim de determinar, ao Banco corréu, que os
descontos dos empréstimos levados a efeito pela instituição
bancária sejam limitados em 30% dos vencimentos líquidos
mensais da autora, abstendo-se de incluir seu nome nos
cadastros do SERASA/SCPC. Inconformismo do banco réu.
Pretensão de reforma da decisão. Com parcial razão.
Impossibilidade de aplicação, por analogia, da limitação
legal de 30% para os empréstimos com desconto em conta
corrente, como no caso “sub judice”, por se tratar de
modalidade
diversa
do
empréstimo
consignado.
Entendimento atual do STJ. Quanto ao pedido de redução da
multa, noto que esta não foi fixada. Assim, não há que se
falar em redução. Decisão reformada. Recurso parcialmente
provido.
VOTO No 22124
RELATÓRIO:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL S.A. contra a r. decisão interlocutória (fls. 119/120 do
processo, aqui digitalizada a fls. 150/151) que, em ação de procedimento
comum, deferiu o pedido de tutela de urgência, para o fim de determinar,
ao Banco réu, que os descontos dos empréstimos levados a efeito pela
instituição bancária sejam limitados em 30% dos vencimentos líquidos
mensais da autora, abstendo-se de incluir seu nome nos cadastros do
SERASA/SCPC.
Irresignado, recorre o banco corréu aduzindo, em
resumo, que o desconto em folha de pagamento não se confunde com
desconto em conta corrente, sendo somente aquele restringido a 30%,
conforme entendimento do STJ. Assim, inexistem os requisitos
autorizadores para a concessão da medida antecipatória deferida, que
deve ser revogada. Insurge-se ainda o agravante em face do valor da
multa fixada que afirma ser excessivo.
Denegado
o
efeito
antecipatório
recursal
(fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2161539-43.2020.8.26.0000 -Voto no 22124
3
197/198 destes). Sem contraminuta da parte agravada que deixou
transcorrer in albis o prazo para se manifestar (certidão de fls. 200).
FUNDAMENTAÇÃO:
A pretensão do agravante quanto a não limitação dos
descontos em 30% dos vencimentos da autora merece guarida diante do
entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça.
Segundo jurisprudência firmada pela Segunda Seção
do STJ, a limitação dos descontos aplicados à remuneração não pode ser
estendida às constrições efetuadas em conta corrente, que, pela natureza
do contrato firmado com a instituição financeira, não podem sofrer
restrição quanto aos lançamentos de créditos e débitos nela inseridos.
Sobre tal situação, as Turmas do Superior Tribunal
de Justiça firmaram entendimento recente no sentido de que a
modalidade de empréstimo com pagamento em débito em conta corrente
é distinta do empréstimo mediante consignação em folha de pagamento,
e por isso, aquele não se sujeita ao limite de 30% previsto no artigo 1o,
§1o, da Lei no 10.820/03, a saber:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO CONDENATÓRIA
DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE
NEGOU
SEGUIMENTO
AO
RECLAMO.
INSURGÊNCIA DO DEMANDANTE 1. Nos termos da
jurisprudência desta Corte, e lícito o desconto em
conta corrente, ainda que usada para recebimento
de
salário,
das
prestações
de
contrato
de
empréstimo bancário livremente pactuado, sem que
o
correntista
tenha
revogado
a
autorização.
Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Inaplicável, ainda
que por analogia, a limitação de 30% (trinta por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2161539-43.2020.8.26.0000 -Voto no 22124
4
cento) prevista em lei específica para os contratos de
empréstimo consignado em folha de pagamento.
Precedentes.
3.
Agravo
regimental
desprovido.
(AgRg no REsp 1401659 / RS, 4a Turma, relator
Ministro MARCO BUZZI, julgado em 09/12/2019, DJe
12/12/2019);
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. REVISÃO
DE CONTRATO BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA
CORRENTE.
LIMITAÇÃO
EM
30%
DOS
RENDIMENTOS.
IMPOSSIBILIDADE.
HIPÓTESE
DISTINTA
DA
CONSIGNAÇÃO
EM
FOLHA
DE
PAGAMENTO. IMPROCEDÊNCIA. 1. A jurisprudência
do STJ consolidou o entendimento no sentido de que
o empréstimo bancário com desconto em conta
corrente não se sujeita à limitação de 30% os
vencimentos
do
devedor,
hipótese
diversa
da
modalidade de consignação em pagamento. 2.
Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no
REsp 1805709 / RS, 4a Turma, relatora Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI, data do julgamento
19/11/2019, DJe 09/12/2019);
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRATO. EMPRÉSITMO BANCÁRIO. DESCONTO
EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA-CORRENTE.
HIPÓTESES
DISTINTAS.
LIMITAÇÃO
AO
PERCENTUAL DE 30%. VIOLAÇÃO À DIGNIDADE.
COMPROMETIMENTO DO SUSTENTO DO DEVEDOR.
INEXISTÊNCIA. REVISÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS
E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO. 1. Segundo orientação jurisprudencial
vigente
no
Superior
Tribunal
de
Justiça,
em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2161539-43.2020.8.26.0000 -Voto no 22124
5
observância aos princípios da função social do
contrato e da dignidade da pessoa humana, o
adimplemento de obrigação assumida em contrato
de mútuo bancário na modalidade de consignação
em pagamento está limitada ao percentual de 30%.
2. Todavia, segundo jurisprudência firmada pela
Segunda Seção deste Tribunal Superior, a limitação
dos descontos aplicados à remuneração não pode ser
estendida
às
constrições
efetuadas
em
conta
corrente, que, pela natureza do contrato firmado
com a instituição financeira, não podem sofrer
restrição quanto aos lançamentos de créditos e
débitos nela inseridos. 3. Concluindo o Tribunal
estadual que o percentual fixado para débito em
conta
corrente
do
devedor
é
suficiente
para
manutenção de seu sustento digno e cumprimento
do contrato, descabe ao Superior Tribunal de Justiça
modificar
o
posicionamento
adotado,
ante
a
incidência da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno
desprovido. (AgInt no REsp 1812927 / DF, 3a
Turma, relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
data do julgamento 14/10/2019, DJe 22/10/2019);
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3/STJ. SERVIDOR
PÚBLICO. OFENSA AO ART. 1o, §1o, DA LEI No
10.820/03. LIMITAÇÃO DE 30% DOS VENCIMENTOS
EM CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
EMPRÉSTIMO
FINANCEIRO
CELEBRADO
COM
INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. DESCONTO EM CONTA-
CORRENTE
NA
DATA
DO
PAGAMENTO
DA
SERVIDORA. HIPÓTESES DISTINTAS. AUTORIZAÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2161539-43.2020.8.26.0000 -Voto no 22124
6
EXPRESSA.
LIMITAÇÃO
DE
DESCONTO
NÃO
APLICÁVEL. PRECEDENTE DA SEGUNDA SEÇÃO.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO
NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE TRANSCRIÇÃO
DE TRECHOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA
DE SIMILITUDE FÁTICA E JURÍDICA. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Segundo já consignado
na decisão agravada, a jurisprudência deste Tribunal
Superior firmou-se no sentido de que a modalidade
de empréstimo com pagamento em débito na conta
corrente mantida pela instituição financeira é distinta
do empréstimo mediante consignação em folha de
pagamento, não se sujeitando, assim, ao limite de
30% (trinta por cento) previsto no art. 1o, §1o, da
Lei
no
10.820/03.
Referido
entendimento
foi
inclusive pacificado pela Segunda Seção desta Corte
Superior no AgInt no REsp no 1.500.846/DF, julgado
em 12/12/18. 2. Quanto ao dissídio jurisprudencial,
verifica-se que a agravante não realizou o devido
cotejo analítico, pois transcreveu apenas trechos do
acórdão paradigma, não transcrevendo trechos do
acórdão recorrido para demonstrar a divergência.
Além disso, não há sequer similitude fática e jurídica
entre os julgados, uma vez que o acórdão recorrido
trata de limitação de descontos na conta corrente da
servidora para pagamento de empréstimo, ao passo
que o acórdão paradigma trata da limitação de
descontos pagamento de empréstimo mediante
consignação em folha de pagamento, ou seja,
modalidades diversas de empréstimo. 3. Agravo
interno não provido. (AgInt no AREsp 1427803 / SP,
2a
Turma,
relator
Ministro
MAURO
CAMPBELL
MARQUES, data do julgamento 23/4/2019, DJe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2161539-43.2020.8.26.0000 -Voto no 22124
7
26/04/2019).
Como
já
fundamentado,
o
caso
em
questão
enquadra-se nas hipóteses julgadas pelo STJ, na qual apenas o
empréstimo consignado em folha de pagamento está sujeito à limitação
legal.
Isto porque, no caso sub judice, os dois empréstimos
contraídos pela autora, aqui agravada, foram com autorização para que
os descontos das parcelas se dessem em conta corrente, conforme se
verifica a fls. 83/88 e 92/97 do feito.
Por consequência, não havendo lei própria que limite
o desconto em conta corrente, hipótese dos autos, inaplicável, ainda que
por analogia, a limitação de 30% prevista em lei para os contratos de
empréstimo com desconto em folha de pagamento. E, por conta disto,
eventual inadimplemento do empréstimo consignado em conta corrente
pode ensejar a inscrição do nome da devedora no rol de inadimplentes
dos órgãos de proteção ao crédito.
Ademais, como fundamentado pelo ministro Marco
Buzzi, em relação à possibilidade de desconto em conta corrente de
prestação de empréstimo celebrado com a instituição financeira, a
Segunda Seção cancelou o Enunciado no 603 da Súmula do STJ e
concluiu ser "lícito o desconto em conta corrente bancária comum, ainda
que usada para recebimento de salário, das prestações de contrato de
empréstimo bancário livremente pactuado, sem que o correntista,
posteriormente, tenha revogado a ordem".
Já quanto à pretensão de redução da astreinte
fixada, noto que não houve fixação de multa, ao contrário do alegado
pelo recorrente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2161539-43.2020.8.26.0000 -Voto no 22124
8
Portanto, é caso de se reformar a r. decisão
agravada, exceto quanto ao pedido de redução da multa, pois não há
aqui multa a ser reduzida.
Por derradeiro, consigna-se expressamente que a
análise fática e jurídica retro realizada já levou em conta e dá como
prequestionados
todos
os
dispositivos
constitucionais
e
legais
ventilados nas razões recursais, não sendo preciso transcrevê-los aqui
um a um, nem mencionar cada artigo por sua identificação numeral.
Assim já se pacificou nos tribunais superiores.
DISPOSITIVO:
Termos em que voto pelo PROVIMENTO PARCIAL
ao agravo de instrumento.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)